Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737217-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CALDAS OLIVEIRA AGRAVADO: CERRADO FIT - ACADEMIA E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, TIAGO COSTA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.